Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702845-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YASMIN SIMOES NERI LEAL IMPETRADO: COMISSÃO DE CONCURSO JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE JUIZ SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA INICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por YASMIN SIMOES NERI LEAL contra ato imputado ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento da inscrição preliminar no aludido certame. Na petição de ID 43197363, a impetrante apresenta expresso pedido de desistência. É pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de o impetrante desistir, a qualquer tempo, da ação de Mandado de Segurança, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada (Tema n.o 530/STF). Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator